Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-76.2015.8.11.0093
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000597-76.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MIGUEL NUNES GOMES - CPF: 986.023.301-20 (APELADO), ROSANA DE SOUZA E SILVA - CPF: 038.452.131-24 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 0000597-76.2015.8.11.0093

APELANTE (S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO (S):

ROSANA DE SOUZA E SILVA e MIGUEL NUNES GOMES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
QUANTO JUROS MORATÓRIOS – CONSTATAÇÃO – REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS AO PERCENTUAL DE 1% AO ANO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DOS EMBARGANTES PARA REDUÇÃO AO PATAMAR DE 26% AO ANO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492 DO CPC/15 – RETIFICAÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É defeso ao julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, consoante art. 492 do CPC/15.

A sentença que incorre em tal vício é
ultra petita
e, consequentemente, deverá ser retificada na parte que extrapola os pedidos dos embargantes, para adequá-la, preservando os demais termos em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade do processo.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT,
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
interpostos por
ROSANA DE SOUZA E SILVA e MIGUEL NUNES GOMES
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos dos embargantes, nos seguintes termos:

“[...] 1)

REMETAM-SE os autos à contadora judicial para elaboração de novo cálculo da dívida em questão, observando os seguintes dados:

1.1)

Mora do devedor configurada;

1.2)

Juros moratórios, fixados em 1% ao mês;

1.3)

Marco inicial para contagem dos juros e correção monetária: a partir do vencimento da obrigação, ou seja, data 10/09/2012;

1.4)

Honorários advocatícios extrajudiciais fixados em 10% (dez por cento) do valor total devido;

1.5)

INAPLICÁVEIS a utilização da taxa de permanência, capitalização de juros, e honorários advocatícios judiciais.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

[...]

Condeno a embargada nas despesas processuais e honorários advocatícios que, orientado no art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa
. [...].”
(Sic. ID nº
174376535);

Em suma, sustenta a cooperativa recorrente o desacerto da sentença recorrida, por entender que no caso ocorreu julgamento
ultra petita
, porquanto em sua petição inicial os embargantes/apelados requereram a fixação dos juros moratórios no percentual de 26% ao ano e, não obstante isso, estes foram fixados em 1% ao mês, ou seja, contrário ao pedido.

No mais, defende a legalidade da cobrança da capitalização mensal dos juros e dos juros moratórios, visto que devidamente contratados; discorda da forma como fixada
a verba de sucumbência e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID nº 174376543, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a exequente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 0000826-70.2014.8.11.0093
contra os executados
ROSANA DE SOUZA E SILVA e MIGUEL NUNES GOMES,
visando o recebimento da importância de R$18.669,91, oriunda do saldo devedor da
“Cédula de Crédito Bancário nº B20430965-2”
, firmada entre as partes em 31/07/2012 (ID nº 59066048 – feito executivo), com as seguintes especificações:

a) valor do crédito: R$ 6.570,00.

b) taxa de juros remuneratórios: 26,82% ao ano capitalizados mensalmente.

c) encargos de inadimplência: a)
“[...] A contar do vencimento originário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passara incidir a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A – Balcão Organizado de Ativo e Derivativos, por outro índice a metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, mais juros efetivos anuais de 125,000015%. [...].”
(Sic. ID nº 174376534); b) multa de 2% e, c) Despesas com honorários advocatícios no caso de inadimplência.

Ao se defenderem, os executados opuseram embargos à execução, alegando a nulidade da Cédula de Crédito Bancário, por entender que a exequente não comprovou a entrega do valor de R$6.570,00 a ela inerente; excesso de execução pela cobrança abusiva de juros moratórios no percentual de 125,00% ao ano, capitalização mensal dos juros e cobrança de honorários advocatícios; requereram a contagem dos juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

No mais, aduziram a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; seu direito a descaracterização da mora. Pugnaram, pela procedência dos embargos.

Houve apresentação de impugnação pelo embargado (ID nº 174376534) e c
om os autos instruídos, sobreveio a sentença ora recorrida (ID nº 174376535), proferida pelo
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
.

Inconformada, a embargada interpôs o presente apelo, requerendo a reforma da sentença no tocante: a) aos juros moratórios; b) a capitalização mensal dos juros e, c) verba de sucumbência.

Pois bem.

Da capitalização dos juros

Neste particular, procede a tese recursal.

Isto porque, por ocasião do julgamento do REsp nº 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na “ENCARGOS” do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato foi firmado em 31/07/2012, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização mensal de juros na forma contratada, pelo que merece reforma o
decisum
neste item.

Dos encargos de mora.

Conforme acima mencionado, no tocante à inadimplência, restou pactuado os seguintes encargos: a)
“[...] A contar do vencimento originário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passara incidir a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI), apurada e divulgada pela CETIP S.A – Balcão Organizado de Ativo e Derivativos, por outro índice a metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, mais juros efetivos anuais de 125,000015%. [...].”
(Sic. ID nº 174376534); b) multa de 2% e, c) Despesas com honorários advocatícios no caso de inadimplência.

Quanto aos juros moratórios, verifica-se que procede em parte a irresignação da apelante, uma vez que o percentual anual de
125,000015%
é largamente desproporcional para com a realidade econômica pátria. Isto porque, conforme consta do contrato, a inadimplência também enseja o acréscimo da correção monetária sobre o saldo devedor – o que corresponde a uma dupla sanção.

Ou seja, com a reforma da decisão singular quanto a este ponto, a mora já ensejaria uma cobrança de 1% ao mês sobre o saldo devedor, acrescida de correção monetária - o que onera sobremaneira o débito principal.

Assim, a punição à mora, se atendida a pretensão da apelante/embargada quanto aos juros moratórios, seria largamente desproporcional à realidade econômica, equidade e boa-fé nas relações de consumo.

Deveras, é justo que haja uma punição à inadimplência a fim de se privilegiar o mutuário em dia com suas obrigações e desestimular o descumprimento do pactuado. No entanto, tal punição não pode ser exagerada a ponto de compelir o devedor a uma situação de crescente endividamento, face à impossibilidade de arcar com prestações em muito excedentes aos valores originalmente pactuados.

No entanto, não é de se olvidar que
p
or conta do princípio da congruência, ao peticionar, a parte autora fixa os limites da lide, de modo a existir uma correlação entre o pedido e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (
citra petita
); fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que fora pedido

Essa regra decorre do disposto no artigo 141 do CPC/15, que estabelece:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. ”

Por sua vez, o artigo 492, do mesmo diploma legal:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. ”

Sobre o assunto leciona Nelson Nery Junior, in Código de Processo Civil Comentado que
“A decisão do juiz fica vinculada à causa de pedir e ao pedido. ”
.
(Código de Processo Civil Comentado. Nelson Nery Junior. 10ª edição. Editora RT. p. 387)
.

Também leciona Vicente Greco Filho:

“O limite objetivo da sentença é o pedido do autor, que é o próprio objeto do processo, ou o pedido dos vários autores, se mais de um houver no julgamento conjunto. Não pode a sentença ser de natureza diversa do pedido, nem condenar o réu em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que julga além do pedido se diz ultra petita; a que julga fora do pedido, extra petita. [...]. Deve existir, portanto, correspondência fiel entre o pedido do autor e o dispositivo da sentença, sob pena de nulidade. ”

(Direito Processual Civil Brasileiro, 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 258.)

Portanto, como já dito, cabe ao juiz sentenciante decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providências/pedidos além do postulado na inicial (sentença
ultra petita
), aquém do pedido (
decisão citra petita
) e, muito menos, fora do requerido pelas partes (sentença
extra petita
).

No caso, extrai-se da petição inicial que os embargantes/apelados requereram a redução dos juros moratórios para o percentual de
“[...]
26% ao ano
[...]. ”
(Sic. ID nº
174376534)

Aliás, nesse sentido, para melhores esclarecimentos, colaciono o item “
V – DOS PEDIDOS
”, da petição inicial dos embargantes:

Note-se que em nenhum momento os embargantes/apelados mencionaram ou requereram a redução dos juros moratórios para o percentual de 1% ao mês.

No entanto, da leitura da sentença recorrida, extrai-se que o magistrado singular reduziu os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês.

Neste particular, cabe destacar que tal entendimento afigura-se totalmente equivocado, posto que, de acordo com a dicção da Súmula 381 do STJ,
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

É de se concluir, portanto, que a decisão recorrida se encontra maculada pelo vício
ultra petita
, eis que o magistrado decidiu além do pedido formulado pela parte, em flagrante violação ao princípio da congruência.

Aliás, nesse sentido, tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E ANULOU A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492, DO CPC - CORRETA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Deve haver estreita correlação entre o pedido e a sentença, sendo vedado ao magistrado prolatar sentença além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém (citra ou infra petita) do pedido da parte, sob pena de macular o pronunciamento judicial.

2. Sentença extra petita, portanto, é aquela que julga com base em causa de pedir ou pedido não formulados na petição inicial, sendo, por isso, nula.

3. No caso, a parte autora ajuizou Embargos à Execução pleiteando a nulidade da Execução e alegando a ausência de notificação de mora, descaracterização da mora e a ilegalidade de cláusulas contratuais e da cobrança de juros remuneratórios abusivos.

4. Ao decidir a causa, o Magistrado refutou a preliminar de nulidade da execução, entendeu pela desnecessidade de notificação, não reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios ou a ilegalidade da capitalização dos juros, mas afastou a cobrança da comissão de permanência porque cumulada com demais encargos.

5. Em razão disso, julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução para determinar a exclusão da Comissão de Permanência do contrato e a exclusão dos juros moratórios e da multa moratória.

6. Assim, resta evidente a caracterização da nulidade, pois proferida sentença extra petita, conforme prevê o caput do artigo 492, do CPC. ”

(TJMT – AG. INTERNO Nº 0000981-41.2017.8.11.0005, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 15/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
SENTENÇA ULTRA PETITA - ADEQUAÇÃO AOS PEDIDOS FORMULADOS NA LIDE
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA-PROIBIÇÃO DE INCIDÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS- JUROS REMUNERATÓRIOS- INCIDÊNCIA SOMENTE NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DOS DEVEDORES CARACTERIZADA - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA- APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 21 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em decorrência do princípio da congruência, cabe ao magistrado compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém: citra petita, além: ultra petita, ou fora do que foi pedido nos autos: extra petita, nos termos do art. 460 do CPC. Ultrapassado o pedido deve ser ele reduzido ao postulado pelo autor na peça inaugural
. [...].”

(TJMT – RAC. Nº 0003892-06.2011.8.11.0015, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, publicado no DJE 23/10/2014)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINARES.
VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA/EXTRA PETITA
. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.
DECOTE DO EXCESSO. POSSIBILIDADE
. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE COBRANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS EM RAZÃO DO ATRASO NO PAGAMENTO. READEQUAÇÃO DA CLÁUSULA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. POSSIBILIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO SOB A ÓTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. COBRANÇA ILEGÍTIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - É defeso ao julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme prevê o art. 492 do CPC. Constatado que a sentença padece de vício de julgamento, seja ultra ou extra petita, compete à instância revisora promover a correção de tal defectividade de forma a ajustar o julgado aos limites da lide, promovendo o necessário decote do excesso verificado.
[...].”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.100769-5/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2021, publicação da súmula em 20/09/2021)

Destarte, constatado o julgamento
ultra petita
, deve ser retificada a sentença no tocante aos juros moratórios, para a sua redução seja de acordo com o pedido dos embargantes/apelados, qual seja: 26% ao ano.

Da Verba de sucumbência

No tocante à verba de sucumbência, o
decisum
também merece reforma, uma vez que
tendo os embargantes se sagrado vencedores em apenas dois de seus sete pedidos (nulidade da Cédula de Crédito, redução dos juros de mora para 26% ao ano, contagem dos juros e correção monetária, afastamento da mora, exclusão da comissão de permanência, capitalização dos juros, nulidade da cláusula de fixação dos honorários advocatícios), quais sejam, exclusão da comissão de permanência e redução dos juros moratórios, devem estes responder pela integralidade da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida, a fim de:

a) retificar a sentença e determinar que a redução dos juros moratórios seja no percentual de 26% ao ano;

b) manter a capitalização mensal dos juros, conforme contratada;

c)
determinar que a parte embargante/apelada arque com a totalidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados na sentença, em razão de a parte contrária (banco) ter decaído de parte mínima dos pedidos, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão de os embargantes serem beneficiários da justiça gratuita (ID nº 174376534 - Pág. 35), permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023